Tribunal: TJMT
Processo: 1020101-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020101-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA
PACIENTE: HUGO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Hugo Henrique Feitosa da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente está preso preventivamente desde 4/11/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado e associação criminosa.
Sustenta, em síntese, que há excesso de prazo na custódia cautelar, pois “o paciente está preso há 322 (trezentos e vinte e dois) dias, eis que foi preso em flagrante 04/11/2019, sem que ainda tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento, ou sequer designado a mesma”.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 60697494).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em relação ao aludido excesso de prazo, é cediço que o cômputo dos prazos processuais não é feito de forma meramente aritmética, não se verificando, a priori, inércia da autoridade judiciária de primeiro grau.
A autoridade judiciária explicou que a suspensão das atividades forenses impediu que fossem impulsionados os processos físicos, porém á fora designada audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 14/10/2020.
Assim, compreendo que a suspensão das atividades forenses em virtude da pandemia do COVID-19 constitui força maior, a justificar o elastério processual.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator